Tribunal: TJDFT
Processo: 0739973-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739973-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EUDES MENDES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a decisão de indeferimento de remessa dos autos à contadoria judicial no cumprimento de sentença 0753104-45.2020.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos dos honorários de sucumbência. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido da Defensoria Pública, pois o Contador é órgão auxiliar do Juízo. Não auxiliar da Defensoria Pública. E os cálculos não são complicados, pois basta a atualização. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública e ressarcimento de custas processuais deve obedecer aos índices fixados no Tema 905 do STJ, ou seja, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado, tanto para a correção monetária quanto para a taxa de juros. Portanto, em geral, sendo o débito após de 2009, deve-se aplicar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E até 8/12/2021. Após 8/12/2021, somente a Selic. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. "A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida" (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Venha o pedido de cumprimento de sentença, em 15 dias, sob pena de arquivamento. Não apresentado, ao arquivo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a Defensoria Pública não dispõe em seus quadros de profissional na área de contabilidade para elaborar os cálculos necessários à instrução do Cumprimento de Sentença”; b) “conforme consta na decisão agravada sendo o débito após de 2009, deve-se aplicar os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E até 8/12/2021. Após 8/12/2021, somente a Selic”; c) “o cálculo se mostra extremante complexo, uma vez que não é possível fazer a atualização do valor por meio da ferramenta disponibilizada no site do Tribunal de Justiça, em razão dos índices serem diferentes”; d) “os valores dos honorários são importantes para a atuação da Defensoria Pública e o cerceamento do direito a liquidez para a execução desses honorários pode na verdade cercear a atividade jurídica da Defensoria na prestação de assessoria jurídica para a população”; e) “o processo será arquivado caso não seja proposto o cumprimento de sentença indicando o valor da execução”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à Contadoria do e. TJDFT para a elaboração dos cálculos dos honorários de sucumbência”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera pars, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente porque a ausência de apresentação dos cálculos redundaria em arquivamento da demanda executória. Inquestionável que a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução (Código de Processo Civil, art. 98, § 1o, VII). No caso concreto, a carência de específica estrutura para a elaboração dos cálculos necessários à instrução da demanda executória constitui justa causa para o deferimento do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, ainda que seja órgão auxiliar do Juízo. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade” (Segunda Turma, REsp 1.725.731/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 07.11.2019). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A solução do imbróglio requer conhecimento técnico especializado, haja vista que é de fundamental importância saber qual o valor que se está sendo executado, até porque a Curadoria de Ausentes não detém pessoal especializado para realização de tais cálculos, razão pela qual solicitou o envio à Contadoria Judicial. 2. No caso, muito embora a Magistrada a quo tenha razão ao afirmar que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes, o fato é que a Curadoria Especial não detém pessoal especializado para realizar todo tipo de cálculo e é em nome da preservação da garantia constitucional do acesso à Justiça e do devido processo legal que a instituição exerce a defesa do revel. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Juízo de primeiro grau remeta os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. (Acórdão 1754975, 07186481520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTE. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora de ausentes, pode requerer a remessa dos autos à contadoria Judicial para elaboração de cálculos necessários à instrução dos embargos à monitória, em que se discute excesso de execução. 2. O indeferimento do envio dos autos à contadoria judicial constitui cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública não possui corpo técnico apto à produção de prova contábil, com profissionais especializados em contabilidade, inviabilizando a sua atuação plena e integral na defesa do curatelado. 3. Apelo provido. (Acórdão 1714744, 07074231120188070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Determino a remessa dos autos originários à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos necessários à instrução da demanda executória. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator